Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 349-A CPB. INGRESSAR EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO TELEFÔNICO SEM AUTORIZAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Apelação do réu interposta contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a 6 meses de detenção a ser cumprida no regime inicial semiaberto. Afirma a inconstitucionalidade do dispositivo legal, por presumir a intensão delituosa daquele que entra com celular em estabelecimento prisional. Alega também atipicidade e ausência de materialidade, bem como ausência de dolo na conduta. Alternativamente, o reconhecimento da modalidade tentada. Por fim, sustenta inadequado utilizar-se o conhecimento da ilicitude para aumento da pena, pois pressupostos nos crimes dolosos e já valorado nos outros delitos cometidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61670740). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 61670742). Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. Incide nas penas do art. 349-A do Código Penal o agente que ingressar, promover, intermediar, auxiliar facilitar a entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel, de rádio ou similar, sem autorização legal, em estabelecimento prisional. No caso, a autoria e a materialidade do crime restaram devidamente demonstradas pela OP 11995/203 5a DP, auto de apreensão no 277/2023 3a DP e pela prova oral produzida, sob o crivo do contraditório, e corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal que demonstram que o réu efetivamente ingressou no Centro de Progressão Penitenciária, CPP, no dia 20 de dezembro de 2023, sem autorização legal, consciente e deliberadamente, portanto 02 (dois) aparelhos celulares.
4. Não há inconstitucionalidade na proibição de ingresso com aparelho de telefonia móvel em estabelecimento prisional, uma vez que trata-se de delito de perigo abstrato. A criminalização desta conduta visa preservar a segurança pública em ambiente prisional. Assim tem como bem juridicamente protegido a Administração da Justiça. Nesse sentido: Acórdão 1181857, 20180110331908APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 545/547.
5. Crime consumado. O fato de o aparelho ter sido detectado quando o preso já se encontrava no estabelecimento não descaracteriza a consumação, pois a revista é feita no interior do estabelecimento, cumprindo observar que o réu lançou o invólucros contendo os dispositivos no pátio no afã por ocasião da revista. Trata-se de crime formal, pois apenas com o ingresso de celulares em dependências prisionais, consuma-se o delito. Impossível, pois, a caracterização da tentativa nestas hipóteses. Precedente: Acórdão 1156662, 20180110227810APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 14/3/2019. Pág.: 423/431.
6. Conforme a regra da Independência e autonomia entre as Instâncias, uma conduta pode ser classificada ao mesmo tempo como ilícito penal, civil e administrativo. Logo, o simples fato de a conduta se amoldar também como falta grave (art. 50, VII, da LEP), não havendo que se falar em bis in iden.
7. Não merece reparos a dosimetria da pena, pois devidamente observados os arts. 59 e 68 do CPB ao valor negativamente, apenas, a culpabilidade e considerar a atenuante da confissão espontânea e a presença da agravante da reincidência.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.